Tribunal: TJSP
Processo: 1020051-61.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESITUTIÇÃO DE VALORES. Contrato de prestação de serviços educacionais. Combo de "Pós-Graduação em Direito Civil e Consumidor + 2o Curso". Demandante que reclama a rescisão contratual, com a restituição da quantia paga, a pretexto de má qualidade do serviço prestado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação, pugnando

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESITUTIÇÃO DE VALORES. Contrato de prestação de serviços educacionais. Combo de "Pós-Graduação em Direito Civil e Consumidor + 2o Curso". Demandante que reclama a rescisão contratual, com a restituição da quantia paga, a pretexto de má qualidade do serviço prestado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: Relação contratual de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isentam a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Pedido de cancelamento realizado fora do prazo de sete (7) dias. Aplicação do artigo 49, da Lei 8.078/90. Ausência de falha na prestação dos serviços por parte da Instituição de Ensino ré. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a Empresa ré à produção de prova negativa quanto à qualidade dos serviços prestados. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não adaptação da aluna à grade do Curso que consubstancia questão subjetiva e não autoriza o cancelamento com a devolução integral do valor desembolsado após o prazo estipulado de sete (7) dias. Verba honorária sucumbencial corretamente arbitrada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*